Tribunal: STF
Processo: ARE 1360968
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP (Vol. 5).



    Na origem, NATALIA FURLANI NASCIMBEN, servidora pública estadual, ajuizou Ação Declaratória c/c com repetição de indébito, em face do Estado de São Paulo, requerendo, em síntese, a declaração de inexistência de obrigação tributária quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade e o direito à restituição do respectivo indébito no valor de R$ 2.112,06 (dois mil cento e doze reais e seis centavos) (Vol. 1, fl. 6), corrigidos pela Selic. 



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o salário maternidade tem natureza remuneratória, integrando, portanto, a base de cálculo da contribuição previdenciária (Vol. 3).



    Interposto Recurso Inominado, o Juízo de origem, por unanimidade, negou provimento ao recurso, ao fundamento de que o Tema 72 da repercussão geral diz respeito apenas a empregado com vínculo celetista, cujo benefício da licença gestante é paga pelo INSS, razão pela qual o referido paradigma não poderia ser aplicado, haja vista tratar-se de servidora pública cujos vencimentos seguem sendo pagos pelo próprio órgão ao qual vinculada. Ao final, condenou a recorrente em honorários recursais. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 5, fl. 2):



    “Salário Maternidade – Contribuição previdenciária – Servidor Público – Incidência que não sofre qualquer alteração – Pretensão de restituição de valores que se mostra descabida – Recurso a que se nega provimento, mantida a decisão por seus próprios fundamentos”.



    Em 8/10/2021, a autora apresentou Reclamação nesta SUPREMA CORTE, requerendo a cassação do acórdão recorrido, ao fundamento de que houve aplicação equivocada do Tema 72 da repercussão geral.



    Em 13/10/2021, neguei seguimento à RCL 49.904 ao fundamento de que:



    “[...] a presente reclamação é manifestamente incabível. […] Até o presente momento não constam informações a respeito do julgamento, ou mesmo da simples apresentação, de Recurso Extraordinário em face de tal decisão. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação”.



    Em 22/10/2021 foi Recurso Extraordinário (Vol. 7), com fundamento no art. 102, III, da Constituição, no qual a parte autora aponta violação ao art. 201, § 11, da CF/1988 e à tese firmada por esta CORTE no julgamento do RE 576.967 (Tema 72 da repercussão geral), no sentido de que o salário maternidade não tem natureza remuneratória, tratando-se, em verdade, de benefício previdenciário, por essa razão, não pode ser considerado para o cálculo de contribuição previdenciária (Vol. 7, fl. 2). 



    Aduz que embora a situação posta a debate diga respeito a servidora pública estadual, portanto, “fora do regime da CLT, trata-se de caso análogo ao Tema 72” (Vol. 7, fl. 3).



    À consideração de que os valores percebidos a título de salário maternidade tem natureza salarial ou remuneratória, não deve sofrer a incidência de contribuição previdenciária (Vol. 7, fl. 4).



    O recurso foi inadmitido na origem, ao fundamento de que os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido (Vol. 9).



    No Agravo (Vol. 11), a parte refutou os fundamentos da decisão agravada.



    Em 14/12/2021, a ilustre Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos ao Juízo de origem para observância do Tema 163 da repercussão geral (Vol. 13).



    Em nova análise da matéria, o Juízo de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 16, fl. 2):



    “Recurso Inominado – Salário Maternidade – Contribuição previdenciária – Servidor Público – Incidência que não sofre qualquer alteração – Pretensão de restituição de valores que se mostra descabida – Recurso a que se negou provimento, mantida a decisão por seus próprios fundamentos – Análise do feito nos termos do artigo 1.030, do NCPC, face ao decidido quando do julgamento do tema 72, pelo STF – Hipótese que não se amolda ao julgamento invocado, que se refere a trabalhadores com vínculo da CLT, cujo benefício é pago pela Previdência Social – Decisão que segue mantida pela turma julgadora”.



    Mantido o acórdão recorrido, os autos foram remetido a esta SUPREMA CORTE (Vol. 18, fl. 5).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem, com fundamento nas peculiaridades constantes dos autos, concluiu que o Tema 72 da repercussão geral não se aplica à hipótese dos autos, ao argumento de que referido precedente paradigma se restringe aos casos de empregadas submetidas ao regime celetistas, cujo benefício é pago pelo INSS.



    Entendeu, ainda, que, tratando-se de servidora pública regida por Regime Próprio de Previdência Social, “seus vencimentos seguem sendo pagos pelo próprio órgão ao qual vinculado, e são considerados, para todos os fins, como remuneração normal, de modo que sobre eles incidem, sim, os descontos ordinários – INSS e IRPF” (Vol. 5, fl. 2).



    Por sua vez, a parte recorrente afirma a natureza indenizatória da verba percebida a título de salário maternidade.



    Quanto à matéria, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que a controvérsia acerca da natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame de legislação infraconstitucional. Nesse sentido:



    “1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional” (ARE 968.110-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017).



    “1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1.013.951-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2017)



    Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Juízo de origem, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nessa seara recursal, por incidir o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente